Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. PENHORA. IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão antecipatória da tutela recursal ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. O direito da parte de requerer a substituição da constrição está atrelado ao princípio da menor onerosidade do devedor, além do prazo legal ser de 10 (dez dias) dias contados da intimação da constrição.
3. A apresentação de outro imóvel em substituição à penhora ordenada e a não insurgência oportuna acerca do seu indeferimento evidenciam a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico.
4. Não se verifica a litigância de má-fé quando a parte apenas exerce o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer dos requisitos constantes no artigo 80 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.